Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra suposto ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, pois aviada a impetração sob a alegação de necessidade de imediato fornecimento, à impetrante, do medicamento Sandimmun, ou medicação similar/genérica, sob a seguinte posologia: 200mg ao dia, pelo Distrito Federal, por haver sido diagnosticada com dermatite atópica grave e prescrita a medicação indicada. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado. O que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado, é a omissão do estado no fornecimento do medicamento do qual necessita a impetrante, e não negativa específica advinda do Secretário de Saúde local em lhe fomentar a medicação. Ademais, no âmbito local, subsiste vara especializada em ações que envolvem demandas de saúde, aliada à competência que assiste aos próprios juizados especiais fazendários para processarem e julgarem ações com esse objeto, não se legitimando, pois, a via excepcional manejada. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, ressalvado que a assiste as vias ordinárias próprias, nas quais poderá postular a mesma prestação provisória formulada, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator